Tribunal: STJ
Processo: 0714389-20.2023.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953028 - DF(2025/0200791-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: VORNES SIMOES FERREIRA
ADVOGADA
: REBEKA DA SILVA SIMOES - DF049565
EMBARGADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADA
: MARIZE DAMASCENO MORAES - DF034445
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 1.022
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão, nem constituem meio hábil para promover o rejulgamento da causa
sob o argumento de omissão ou contradição inexistentes.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, impõe-se a rejeição dos
art. 1.022
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 70d3143b-6bcc-4f27-b0f4-9894d6edb533

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953028 - DF(2025/0200791-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: VORNES SIMOES FERREIRA
ADVOGADA
: REBEKA DA SILVA SIMOES - DF049565
EMBARGADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADA
: MARIZE DAMASCENO MORAES - DF034445
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 1.022
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão, nem constituem meio hábil para promover o rejulgamento da causa
sob o argumento de omissão ou contradição inexistentes.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, impõe-se a rejeição dos
art. 1.022
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por VORNES SIMÕES FERREIRA
em face de acórdão desta Relatoria que não conheceu do recurso especial da parte embargante
em razão do reconhecimento do óbice da Súmula 182/STJ.
O embargante, em suas razões recursais, alega que houve omissão na decisão
recorrida, requerendo que "a decisão do Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, deve ser
revista com estes embargos, e se o entendimento não for pela alteração do acórdão, deve ser
encaminhada ao Excelso STF, para que seja declarada a violação ao artigo 5o, incisos XXXV,
LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, declarando o flagrante, brusco e inconstitucional
cerceio do amplo direito de defesa, como preceituado no mencionado artigo, em juízo de
".
admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça
Impugnação às fls. 489-492.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração opostos não comportam acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm como escopo sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material verificado na decisão
Documento eletrônico VDA55574065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:53
Código de Controle do Documento: f69fbc42-94e0-46b9-a2da-eab99f248e73

judicial, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria já examinada nem à obtenção de
novo pronunciamento sobre questões amplamente apreciadas.
A jurisprudência do Superior Tribunal é pacífica ao afirmar que não há omissão
quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que não aborde individualmente todos os argumentos apresentados pela parte
ou que decida em sentido diverso do pretendido.
Conforme assentado na decisão recorrida, a decisão monocrática não conheceu do
agravo em recurso especial, com base nos seguintes fundamentos: (a) incidência do óbice
previsto na
(b) incidência do óbice constante da
e (c) incidência
Súmula 83/STJ;
Súmula 7/STJ;
da Súmula 13/STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de impugnar os
referidos fundamentos.
Dessa forma, não há, na espécie, omissão apta a ensejar a oposição de embargos de
declaração, pois a ausência de impugnação específica impede a apreciação do recurso por esta
Corte Superior.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CPC/1973.
REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a decisão
CPC/2015
recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte
embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e
rejeitadas na decisão embargada, o que é incabível nos embargos
declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa."
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 698.731/RS,
ANTONIO CARLOS
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
FERREIRA,
11/05/2020,
14/05/2020,
g. n.)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
DO
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
ART. 1.022
CPC/2015.
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. 'A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca,
decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que
resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre
o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser
outra a melhor solução da questão controvertida' (EDcl no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp 1738656/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
.
10/03/2020,
13/03/2020)
2. Os embargos de declaração não se configuram medida processual
adequada para o reexame das teses deduzidas no recurso especial, sendo
Documento eletrônico VDA55574065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:53
Código de Controle do Documento: f69fbc42-94e0-46b9-a2da-eab99f248e73

cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. No caso concreto não se constata o vício alegado pela parte embargante,
que busca rediscutir matéria devidamente examinada nos acórdãos
proferidos pela Turma julgadora, que não conheceu da tese de violação do
do
ante a inaptidão das razões recursais (
art. 2.027
CC/2002
.
Súmula n. 284/STF)
4. A reiteração de argumentos devidamente examinados e expressamente
afastados no julgamento de recursos anteriores evidencia intuito
manifestamente protelatório, ensejando a cominação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa."
(EDcl nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 921.329/SP,
ANTONIO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
CARLOS FERREIRA,
04/05/2020,
g.n.)
06/05/2020,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022

PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Verifica-se inexistir, no acórdão impugnado, alguma omissão a merecer
a necessária integração por este Colegiado, tendo sido os fundamentos
apresentados de forma clara e sólida, no tocante à aplicação do art. 932,
III, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1574343/SP,
MARCO AURÉLIO
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
BELLIZZE,
20/04/2020,
24/04/2020,
g.n.)

Na espécie, os embargos, em verdade, ostentam caráter nitidamente infringente,
pretendendo rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de sanar vícios inexistentes. A concessão
de efeitos modificativos aos embargos de declaração é medida excepcional, somente admitida
quando o saneamento do vício identificado implicar necessariamente alteração do resultado do
julgamento, o que não se verifica na hipótese. Ainda que as razões recursais revelem reiteração
de fundamentos já apreciados, não se constata, no presente caso, intuito manifestamente
protelatório, razão pela qual se afasta a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Constata-se que o acórdão embargado examinou de forma suficiente e coerente todas
as questões suscitadas, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem
sanados. Os presentes embargos configuram mera tentativa de rediscussão de matérias
amplamente enfrentadas, sendo, portanto, incabíveis.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:53
Código de Controle do Documento: f69fbc42-94e0-46b9-a2da-eab99f248e73

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.953.028 / DF
Número Registro: 2025/0200791-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07143892020238070018 7143892020238070018
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VORNES SIMOES FERREIRA
ADVOGADA
: REBEKA DA SILVA SIMOES - DF049565
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADA
: MARIZE DAMASCENO MORAES - DF034445
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VORNES SIMOES FERREIRA
ADVOGADA
: REBEKA DA SILVA SIMOES - DF049565
EMBARGADO : COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADA
: MARIZE DAMASCENO MORAES - DF034445
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55855170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:59:57
Código de Controle do Documento: 4bfdf0c5-2d3e-41cd-a622-05750df42f5a

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:59:57
Código de Controle do Documento: 4bfdf0c5-2d3e-41cd-a622-05750df42f5a